Tribunal: TJDFT
Processo: 0732358-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas rés, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência deferida e condenar as rés, solidariamente, às seguintes obrigações: autorizar e custear a realização da cirurgia para tratamento do câncer da autora no Hospital Brasília; e pagar à autora o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ilegitimidade passiva da administradora de benefícios; (ii) inexistência de registro da recusa de procedimento médico; (iii) ausência de ato ilícito, ante a divergência temporária na utilização da rede credenciada; (iv) direito da autora à indenização por danos morais; e (v) subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ).
4. Segundo o artigo 7o, parágrafo único, do CDC, há solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de consumo pela reparação de danos causados ao consumidor, de forma que a administradora de benefícios e a operadora do plano de saúde coletivo são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. De acordo com o art. 17 da Lei no 9.656/1998, os planos de saúde podem substituir prestadores de serviço de saúde, desde que a substituição seja por outra equivalente e os consumidores sejam informados com 30 dias de antecedência.
6. A autora contratou plano de saúde coletivo administrado pela ré QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A, operado pela ré BLUE – INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA SA., que incluía o Hospital Brasília em sua rede credenciada. Após diagnóstico de câncer de tireoide em estágio avançado, em 27/12/2024 a autora solicitou autorização para cirurgia no hospital mencionado (ID 75805839), único credenciado com equipamento necessário para reduzir sequelas graves. A operadora, contudo, cancelou a autorização, sem aviso, em 22/01/2025 (ID 75806281 - Pág. 3), indicando versões contraditórias (falta de documentos, ausência de leito ou descredenciamento do hospital). A ré somente comunicou o descredenciamento ocorrido em 03/02/2025 (ID 75805841 - Pág. 2) após reclamação da autora à ANS, em 14/02/2025 (ID 75805845), fato que teria atrasado o tratamento médico urgente e agravado o estado físico e emocional da autora.
7. A ausência de comunicação prévia, aliada à recusa de cobertura de procedimento cirúrgico para tratamento oncológico configura ato ilícito, porquanto violou o dever de informação e a dignidade da autora, autorizando a indenização por danos morais, notadamente em razão da ocorrência de abalo psicológico significativo (ID 75805851). Importa destacar que o procedimento cirúrgico foi autorizado somente em 11/04/2025, por força da tutela de urgência concedida (ID 75806272).
8. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pela autora, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$8.000,00 (oito mil reais). No mesmo sentido: Acórdão 2023796, 0701497-56.2025.8.07.0003, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$8.000,00 (oito mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2023796, 0701497-56.2025.8.07.0003, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.